Tribunal: TJMT
Processo: 1001493-17.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001493-17.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROGERIO SEGATTO FERNANDES DA SILVA - CPF: 979.005.679-68 (IMPETRANTE), SIDNEI SOARES DA SILVA - CPF: 865.923.869-91 (PACIENTE), LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - CPF: 029.434.659-76 (ADVOGADO), ROGERIO SEGATTO FERNANDES DA SILVA - CPF: 979.005.679-68 (ADVOGADO), SIDNEI SOARES DA SILVA - CPF: 865.923.869-91 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ROGERIO SEGATTO FERNANDES DA SILVA - CPF: 979.005.679-68 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - CPF: 029.434.659-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MAIARA VITÓRIA DE JESUS GONÇALVES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO -
I - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA -
IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DA PRISÃO – FUGA DO PACIENTE – EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS E OFÍCIOS – PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA TEMPORÁRIA E OUTRO - PRESSUPOSTOS COMPROVADOS –
II - PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA –
OFENSA - IMPROCEDÊNCIA - NATUREZA DAS PRISÕES, CAUTELAR E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO – DIFERENÇA

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
III - EXCESSO DE PRAZO –
IMPROCEDÊNCIA – COMPLEXIDADE DO FEITO – PACIENTE FORAGIDO –PRISÃO EM OUTRO ESTADO – EXPEDIÇÃO DE VÁRIAS PRECATÓRIAS - ELASTÉRIO JUSTIFICADO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ – COAÇÃO ILEGAL NÃO COMPROVADA
– ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I -
Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, revela-se adequada a custódia preventiva com vistas à conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, se evidente nos autos, a gravidade concreta do crime que, pelas suas circunstâncias – estupro praticado contra vulnerável -, justificam manter a segregação, especialmente, a preservação da integridade física e psíquica da vítima;

II –
Não se cogita de ofensa ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência, em decreto de prisão preventiva, considerando-se que sua natureza é diferente da prisão decorrente de sentença condenatória, pois, a cautelar, além do viés processual, que lhe é inerente, também, está autorizada pela lei e pela constituição, se decretada mediante decisão escrita e fundamentada pelo Juízo competente;

III -
A complexidade do feito, a fuga do Paciente do distrito da culpa, a expedição de diversas cartas precatórias e ofícios, realização de varias diligências durante o curso processual, bem como pedidos de revogação das prisões, temporária e preventiva, são circunstâncias que justificam o elastério do prazo para encerramento da instrução probatória;

- Outrossim, inexistindo circunstâncias a apontar qualquer conduta do Juízo de primeiro grau que, porventura tivesse retardado, sem motivo justo, o andamento do feito, não há como se reconhecer eventual ilegalidade da coação, sobretudo se a tramitação do feito estiver em harmonia com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inc. LXXVIII, da CF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Sidnei Soares da Silva
, indiciado pela autoria do delito previsto no art. 217-A do Código Penal, em que alegou sofrer coação ilegal por parte do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, pois, no curso da AP, indeferiu de forma inidônea, pedido visando revogar a prisão preventiva.

O Impetrante postulou neste
Writ
a revogação do referido decreto, ante:
a)
a alegada ofensa do Princípio da Presunção de Inocência;
b)
fundamentação inidônea do
decisum
, por falta dos requisitos e pressupostos para que fosse mantida a prisão; e,
c)
excesso de prazo para o término da instrução processual, afirmando inexistir qualquer elemento concreto de convicção que autorizasse a manutenção da medida extremada.

Foram anexados documentos (Id’s 32509982 a 32509989).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 33657522).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 33974983).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, se manifestou pela
denegação
da ordem, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 36509491):

HABEAS CORPUS
– ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA NA CONDUÇÃO DO FEITO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 30 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020